Tribunal: TJBA
Processo: 8053608-21.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053608-21.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. PRELIMINARES, TODAS REJEITADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL EM APENAS UM DOS CONTRATOS CELEBRADOS. REVISÃO CABÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO SEM OPÇÃO DO SEGURO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Afasta-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir quando pacífico o entendimento de que não há necessidade da comprovação da prévia recusa administrativa, para que se possa recorrer às vias judiciais, não estando o Juízo Cível condicionado às decisões de caráter administrativo.

2. Caberia ao impugnante provar que a parte beneficiária reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, o que não aconteceu no caso em espeque, devendo ser rejeitada a preliminar de impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita.

3. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

4. No caso dos autos, o percentual da taxa pactuada nos respectivos contratos celebrados entre as partes mostraram-se superiores à taxa média de mercado para o período, restando evidenciado o excesso, sendo passível de revisão pelas vias judiciais.

5. A contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista somente é válida quando for uma opção do consumidor, observando-se a liberdade de contratar tal produto, sem que haja, no caso de opção pela sua contratação, condição à contratação de determinada seguradora, muitas vezes integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira, devendo ser ressalvada a possibilidade de contratação de outra seguradora, à sua escolha.

6. A má-fé não restou demonstrada, sendo certo que essa não se presume, devendo, portanto, a restituição das quantias pagas, a título das parcelas pactuadas, ser procedida na forma simples. Sentença reformada em parte.

PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇ
ÃO DO AUTOR
CONHECIDA E
NÃO

PROVIDA.

APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8053608-21.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelado,

LUÍS ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA
, e, como apelado/apelante,
BANCO
DO BRASIL
S/
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a
s
preliminar
es
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo autor e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação interposta pelo réu, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)